Tribunal: TJMT
Processo: 0005635-81.2016.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0005635-81.2016.8.11.0013
Recorrente EMERSON MARTINS DE OLIVEIRA
Recorrido MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EMERSON MARTINS DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Privado, vejamos (id 44399456):
“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – MÉDICO – SISTEMA PENITENCIÁRIO – NÃO COMPARECIMENTO AO LOCAL DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRAS UNIDADES PRISIONAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – RECEBIMENTO DE SUBSÍDIOS ILICITAMENTE – PENA DE DEMISSÃO APLICADO NO PAD – CONDUTA DOLOSA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONFIGURADO – ARTIGOS 9o, 10 e 11, TODOS DA LIA – PENALIDADES MANTIDAS, PARCIALMENTE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA CIVIL – VALOR ELEVADO – MINORAÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
O comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de notificação prévia. Logo, não há falar em nulidade.
Comprovado que o servidor público deixou de cumprir a sua carga horária semanal, prestando serviços para municípios diversos, deve ser mantida a sentença que o condenou pela prática do ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 9o, caput, 10, caput e 11, caput, todos da Lei n. 8.429/1992.
O valor fixado a título de multa civil deve ser reduzido, para adequá-lo ao ato ímprobo praticado.” (N.U 0005635-81.2016.8.11.0013, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Privado, Julgado em 15/06/2020).
Alega violação ao art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/1992, ao argumento de que é nulo o ato administrativo que não oportuniza o oferecimento de defesa prévia.
Recurso tempestivo (id 51090962).
Contrarrazões (id 53853484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ e do reexame das provas (Súmulas 7 e 83 do STJ)
Em breve síntese, a Recorrente pretende que seja reconhecida a violação ao art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/1992, a fim de que seja reconhecida a nulidade da instauração do ato administrativo sem prévia notificação para oferecimento de defesa.
A colenda Câmara, por sua vez, rejeitou a preliminar arguida pela parte aduzindo que o seu comparecimento ao feito supriu a ausência da notificação e que, portanto, não havia nulidade (id 44399459):
“O Recorrente defende a nulidade do processo, já que não foi notificado para apresentar a defesa prévia.
Analisando os autos, verifico que constou da decisão que deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, a determinação de notificação do Requerido, ora Apelante, para apresentar a defesa prévia, nos termos do artigo 17, § 7o, da Lei n. 8.429/1992, pág. 02 (id. 17796978).
Ocorre que o Requerido compareceu espontaneamente no feito, requerendo, tão somente, o desbloqueio dos bens móveis e imóveis, sem, contudo, apresentar a defesa prévia, págs. 01/02 (id. 17797975).
Dessa forma, tenho que o comparecimento do Requerido supriu a ausência de notificação. Logo, não há falar em nulidade.
Diante disso, rejeito a preliminar.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO DECLARADA. QUESTÃO PRECLUSA COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGOS DE LEI NÃO PREQUESTIONADOS, OS QUAIS, ADEMAIS, NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM O TEMA. SÚMULAS N. 211 DO STJ E N. 283 E 284 DO STF.
1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que, em ação civil pública na qual se apuram atos de improbidade administrativa, a ausência da notificação do réu para a defesa prévia, prevista no art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/1992, só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo (pas de nullité sans grief). Nesse sentido: AgRg no REsp 1225295/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 06/12/2011; REsp 1233629/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/09/2011; REsp 1184973/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 21/10/2010; REsp 1134461/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 12/08/2010.
2. Ademais, tendo havido sentença condenatória, esvazia-se a tese de que seria necessária a observância da fase preliminar de defesa, em razão de possível e eventual prejuízo, uma vez que esta tão somente tem a finalidade de evitar a propositura de ações temerárias. A respeito, dentre outros: STF, HC 111711, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe-238; HC 89.517/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso; HC 115520, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-095.
3. Com relação à ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, convém registrar que o Tribunal de origem externou o entendimento de que "não há qualquer previsão na norma instrumental civil sobre tal necessidade" (fl. 203). Nesse contexto, além de não se observar o prequestionamento dos artigos 261 e 392 do CPP e do art. 20 da Lei n. 8.429/1992 (Súmula n. 211 do STJ), nota-se que referidos dispositivos dizem respeito à necessidade de intimação de réu em ação de improbidade (Súmulas n. 283 e n. 284 do STF).
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1101585/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 25/04/2014) (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PREFEITO. SUBMISSÃO À LIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).
2. A ausência de notificação do réu para a defesa prévia, prevista no art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/1992, só enseja nulidade processual se houver comprovado prejuízo, hipótese inocorrente no caso concreto.
3. A jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei n. 8.429/1992, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no DL n. 201/1967.
4. A sanção da perda do cargo público prevista entre aquelas do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 não está relacionada ao cargo ocupado pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim àquele (cargo) que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita.
5. Agravos regimentais desprovidos.” (AgRg no AREsp 369.518/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/03/2017)”
Não bastasse ainda a aplicação do disposto na Súmula 83 do STJ, a questão suscitada pela Recorrente enseja, também, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, reclamando a aplicação da Súmula 7 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DANO IN RE IMPSA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O requerido é acusado de priorizar atendimento em seu consultório particular no horário de expediente, inclusive exercendo a função de médico no Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus no mesmo horário do atendimento na rede pública, além de se utilizar de licença médica indevidamente, pois exercia a medicina em tal período. Consta, também, irregularidades quanto à assinatura do cartão de ponto. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte não se conheceu do recurso especial.
II - No tocante ao argumento de que houve violação do art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/92, pela ausência de oportunidade para defesa prévia, e, consequentemente, nulidade absoluta das decisões e atos processuais posteriores à citação, é jurisprudência desta Corte Superior que haverá, na ausência de notificação do acusado para defesa preliminar, nulidade relativa, desde que haja comprovação de prejuízos, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: REsp n. 1.358.338/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 2/2/2017. Portanto, a existência de nulidade para a hipótese prevista no Tema n. 344 desta Corte está condicionada à existência e comprovação de prejuízo, o que não ocorreu nestes autos.
III - Ainda, o recurso especial aponta violação do art. 11 da Lei n. 8.429/92, ou seja, atos ímprobos que atentam contra os princípios da administração pública, quando as decisões exaradas nos juízos inferiores fundamentaram suas deliberações na análise de conduta ímproba que importa enriquecimento ilícito, art. 9o da Lei n. 8.429/92, conforme solicitado no pedido da ação de improbidade administrativa.
IV - Nesse sentido, ambas as decisões condenaram o recorrente com fundamento no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa. Confira-se trechos retirados da sentença e do acórdão, respectivamente (fls.500 e 636) : "[...] Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, enquadrando a(s) conduta(s) do requerido no artigo 9°. jcaputda Lei 8.429/92, e o faço para condenar
V.G.F.(o nome foi substituído pelas iniciais, por se tratar de segredo de justiça), nos termos do artigo 12. inciso I. da Lei de Improbidade Administrativa [...] [...] 5.2. Por fim, sua conduta foi tipificada no art. 9°, "caput", da Lei Federal n.o 8.429/92, [..]" V - Diante disso, observa-se que as razões recursais apresentadas pelo recorrente referentes à violação do art. 11 da Lei n. 8.429/92 estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, quanto à alegação atinente à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob a perspectiva subjetiva, a sua análise demanda inconteste revolvimento fático-probatório.
VII - Por consequência, o conhecimento da referida argumentação fica prejudicado diante do Verbete Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se esse óbice tanto na alegação de violação a lei federal quanto na alegação de existência de dissídio jurisprudencial - art. 105, III, a e c, da Constituição Federal. Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7 quanto à interposição pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
VIII - Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação por ato de improbidade fundada no art. 12 da Lei de improbidade independe da existência de dano ao erário, por ser este presumido. Logo, não subsistem as alegações de absolvição fundadas em tal alegação. Nesse sentido: REsp n. 728.341/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017 e AgInt no AREsp n. 530.518/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 3/3/2017.
IX - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1315771/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019) (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII